Tribunal: TJDFT
Processo: 0725920-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725920-89.2025.8.07.0000 RECORRENTE: TALES RIBEIRO DE JESUS RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DFMIL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO QUANDO PRESERVADO O MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do executado, no curso de execução de título extrajudicial. A agravante sustenta que, esgotadas outras tentativas de satisfação do crédito, a penhora sobre vencimentos é o meio mais efetivo, diante da estabilidade financeira do devedor, cuja remuneração líquida ultrapassa R$ 14.600,00 (quatorze mil e seiscentos reais) mensais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos mensais do executado, servidor público com renda líquida elevada, mesmo diante da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado o mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 833, IV, do CPC, dispõe sobre a impenhorabilidade de salários, mas essa regra comporta mitigação quando a constrição não compromete a subsistência digna do devedor, conforme interpretação do § 2o do mesmo artigo e precedentes da Corte Cidadã. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade salarial quando: (i) inexistem outros bens penhoráveis; e (ii) a penhora parcial não compromete o mínimo existencial do executado (EREsp 1.582.475/MG; AgInt no AREsp 1531550/PR). No caso concreto, os rendimentos mensais líquidos do executado superam R$ 14.600,00 (quatorze mil e seiscentos reais), sendo razoável a penhora de 30% (trinta por cento), o que totaliza aproximadamente R$ 4.380,94 (quatro mil, trezentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos), restando-lhe valor suficiente para o custeio das necessidades básicas. A penhora parcial sobre salários, nos moldes propostos, revela-se proporcional, razoável e adequada à satisfação do crédito, compatibilizando a efetividade da execução com a proteção à dignidade do devedor. O entendimento encontra respaldo em precedentes do TJDFT que reconhecem a possibilidade de penhora sobre proventos quando ausente demonstração de comprometimento da renda ou prejuízo à subsistência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada quando a penhora de parte dos vencimentos do devedor não compromete seu mínimo existencial. A penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do executado é admissível se demonstrada sua capacidade financeira e esgotadas as tentativas de localização de outros bens penhoráveis. A regra de proteção à verba salarial deve ser interpretada à luz do princípio da efetividade da execução e da proporcionalidade, garantindo o equilíbrio entre os direitos do credor e do devedor. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, e §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a hipótese dos autos não representa exceção à regra de impenhorabilidade de vencimentos, pois, segundo afirma, a restrição afeta o núcleo essencial do direito e atenta contra a dignidade da pessoa humana. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente assistido pela defensoria pública. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 833, inciso IV e §2o, do CPC. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da mitigação da regra de impenhorabilidade no caso concreto é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “rever a conclusão do Tribunal de origem acerca do percentual salarial a ser penhorado, considerados a dignidade humana e o mínimo existencial do devedor, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.566.210/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012